Tribunal: TJPA
Processo: 0802219-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802219-88.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que se refere ao contexto fático propriamente, nos documentos juntados aos autos, entendo que resta demonstra a situação de precariedade do ambiente destinado a realização das aulas do Núcleo Helena Antipoff, notadamente das imagens colhidas, que demonstram que as aulas se realizam em sala abafadas, sem parte do piso, causando risco de acidentes, paredes com fiação de tomadas expostas, banheiros sem assentos, pouco iluminação nas salas de aulas. Problemas que constatados desde 2013, sendo de pleno conhecimento do Poder Público Estadual, bem como da Fundacão Pestalozzi.

2. A estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à escola; o local onde ocorre o estudo faz parte da noção de serviço integrado ao ensino.

3. Não posso concordar com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010). Sendo assim não há que se falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional

4. Quanto à necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras necessárias, entendo que os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório, bem como existe a possibilidade de contratação temporária por necessidade de serviço, enquanto não se realizada o pertinente certame público para contratação de pessoal.

5. Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém, 17 de agosto de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
nº 0802219-88.2020.8.14.0000, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. decisão do juízo da Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci nos autos da Ação Civil Pública nº
08024425420198140201
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em seu desfavor e de
FUNDACÃO PESTALOZZI DO PARA.

Em síntese, afirma o autor que o Núcleo Helena Antipoff é um anexo da Escola Professor Lourenço Filho, que por sua vez é uma unidade da ré Fundação Pestalozzi, localizada em Icoaraci e atende 336 alunos, com foco na educação especial.

Relata que desde abril de 2013 vem tentando resolver sérios problemas na estrutura física e nas questões pedagógicas, tendo instaurado, para tanto, o Inquérito Civil nº 000130-125/2014, sem que tenha obtido qualquer êxito.

Afirma ainda que
após a realização de visita técnica, que constatou as situações relatadas pelo
parquet
, expediu a Recomendação nº 002/2013 para a SEDUC, sem que qualquer providência tenha sido ultimada.

Em sede de tutela de urgência requereu a determinação de obrigação de fazer, determinando-se ao Estado do Pará e a Fundação Pestalozzi do Pará, que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, apresente o cronograma de reforma do prédio, onde funciona, atualmente, o Núcleo Helena Antipoff, visando sanar as irregularidades apontadas nas vistorias realizadas por este Órgão Ministerial, deixando o prédio, compatível com as atividades do Estabelecimento Escolar
ou
providencie novo prédio nas imediações de onde hoje funciona o Núcleo Helena Antipoff, com as reformas necessárias para tornar o novo imóvel compatível com as atividades do referido Estabelecimento Escolar, garantindo a acessibilidade e, em qualquer caso, guarneça a Instituição de Ensino com mobiliário, material didático e merenda escolar. Além disso, seja cominada por este Juízo pena de multa em valor suficiente para inibir o descumprimento de suas ordens judiciais.

No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência pretendida e a consequente procedência da ação.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos seguintes termos:

“Sem mais delongas, firme nesta fundamentação,
CONCEDO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
requerida pelo MPE, com fundamento nos
artigos 294, 296, 297, 298, 299, 300 e 301 do CPC e artigo 12, caput, da Lei nº 7.347/85 e § 1ª do artigo 213 do ECA,
para, em consequência, DETERMINAR aos réus
ESTADO DO PARÁ
e
FUNDAÇÃO PESTALOZZI
que, no prazo de trinta (30) dias, apresentem nos autos
cronograma de reforma do prédio
onde atualmente funciona o Núcleo Helena Antipoff, visando sanar as irregularidades apontadas nas vistorias que o MPE realizou no local e/ou, no prazo de sessenta (60) dias, providenciar um novo prédio, com as reformas necessárias para tornar o imóvel compatível com suas atividades, garantindo a acessibilidade, guarnecendo o local com mobiliário, material didático e merenda escolar.

Com fulcro no art. 11 da Lei 7.347/85 e § 1º do artigo 213 do ECA,
fixo
, desde logo, para o caso de descumprimento desta ordem, a
multa diária
no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras medidas indutivas que poderão ainda serem efetivadas por este juízo, se necessário forem, tal como o bloqueio/sequestro do valor necessário para efetivação da liminar ou mesmo do valor pecuniário da multa que vier a ser aplicada,
facultando aos réus, para fins do artigo 10 do CPC, a manifestação sobre isto, no prazo da contestação
. Da mesma forma e no mesmo prazo, sobre a hipótese de descumprimento, deverão, ainda, apresentar manifestação quanto à possibilidade do reconhecimento de
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA
(art. 77, inciso IV e §§ 1º, 2º, 3º, 4º, §5º e 6º do CPC), ficando também advertidos para a hipótese de
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
(artigo 80, IV, CPC) e sobre a prática de
crime de responsabilidade
previsto no inciso XIV do artigo 1º do Decreto-lei nº 201, de 27.02.1967.”

1. CITEM-SE
e
INTIMEM-SE
os réus, para
ciência
e
cumprimento
desta decisão e
também para oferecer contestação no prazo, manifestando-se, desde logo, sobre as provas que pretendam produzir, com rol de

testemunhas, se for o caso
.

2. CUMPRA-SE
, servindo esta decisão de mandado. Em razão da urgência que o caso requer, desde já, autorizo, se necessário,
o cumprimento em regime de plantão
e observadas as
determinações legais do art. 212, caput e §2º
do CPC/2015.

Ciência ao MPE.”

Em suas razões recursais o recorrente aduz o seguinte: da ilegitimidade dos gestores - da impossibilidade responsabilização pessoal do agente público; ausência de documentação essencial; necessidade demonstração de dotação orçamentária; do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará; da sobrecarga no atendimento das demandas essenciais; da impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes; impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no Mérito Administrativo; ofensa ao princípio da separação de poderes; necessidade procedimento licitatório para aquisição de bens e realização de reforma da escola; princípio da reserva do possível; universalidade do atendimento; violação de princípios constitucionais.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme documento de ID Num. 2910449 - Pág. 1/5.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O
parquet
de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Na linha do exposto quando analisado o pedido de efeito suspensivo, entendo que a decisão do Juízo singular deve ser mantida.

Conforme relatado acima, em suas razões recursais o recorrente aduz o seguinte: da ilegitimidade dos gestores - da impossibilidade responsabilização pessoal do agente público; ausência de documentação essencial; necessidade demonstração de dotação orçamentária; do excesso de obrigações judicialmente atribuídas ao Estado do Pará; da sobrecarga no atendimento das demandas essenciais; da impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as carências existentes; impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no Mérito Administrativo; ofensa ao princípio da separação de poderes; necessidade procedimento licitatório para aquisição de bens e realização de reforma da escola; princípio da reserva do possível; universalidade do atendimento; violação de princípios constitucionais.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Na linha do exposto quando da análise do pedido de efeito suspensivo, no que se refere à alegada ilegitimidade dos gestores e da impossibilidade responsabilização pessoal do agente público, não vislumbro que a decisão impugnada tenha imputado responsabilidade aos gestores públicos, ao passo que deixo de apreciar tal pedido.

Porém, na linha do entendimento dominante dos Tribunais Superiores, na hipótese de responsabilização daqueles, em decisão futura do Juízo de origem, nada impede a interposição de recurso, restando desde já consignado que é incabível a imputação da obrigação de fazer em questão ao agente público que sequer figura como parte nos autos originários, sendo responsabilidade a ser imputada às pessoas jurídicas que compõe o polo passivo.

No que se refere ao contexto fático propriamente, nos documentos juntados aos autos, entendo que resta demonstra a situação de precariedade do ambiente destinado a realização das aulas do
Núcleo Helena Antipoff
, notadamente das imagens colhidas, que demonstram que as aulas se realizam em sala abafadas, sem parte do piso, causando risco de acidentes, paredes com fiação de tomadas expostas, banheiros sem assentos, pouco iluminação nas salas de aulas. Problemas que constatados desde 2013, sendo de pleno conhecimento do Poder Público Estadual, bem como da
Fundacão Pestalozzi.

Ademais, entendo que a via da ação civil pública se mostra adequada para a pretensão que se quer obter em Juízo, ao passo que o direito que se busca tutelar se configura de interesse coletivo, por consequência, passível de ser demandado por via da Lei nº 7.347/85, nos termos do art. 1º, inciso IV.

Dito isso,
como se sabe, a
Constituição Federal
de 1988 elencou como fundamentos a alicerçar o Estado Democrático de Direito a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, II e III), constituindo dentre os objetivos da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza e da marginalidade, a redução das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do bem de todos (art. 3º, I, III e IV).

Para consecução desses objetivos, a Lei Maior abarcou todos os entes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação (art. 23, V). Toda a sistemática constitucional é orientada a conferir à educação tratamento prioritário, sendo elemento transformador da sociedade (artigos 205, 208, VII, 211 e 227).

Aliás, não somente a norma constitucional assim dita, mas também o
Estatuto da Criança e do Adolescente
, em seu art.
54
,
II
e
VII
, que no caso em exame deve ser observado, porquanto se trata de pleito relativo à educação de crianças e adolescentes.

Nesse compasso, a estrutura física do estabelecimento escolar é um dos instrumentos garantidores de acesso dos estudantes à escola; o local onde ocorre o estudo faz parte da noção de serviço integrado ao ensino.

Feitas essas considerações, não posso concordar com a alegação acerca da impossibilidade de interferência por parte do Poder Judiciário e Ministério Público no mérito administrativo, devido a ofensa ao princípio da separação de poderes, haja vista que, “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR, Relatora Ministra Ellen Graice, Segunda Turma, Dje 19/2/2010).

Sendo assim não há que se falar em afronta ao principio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Ente Público o cumprimento do mandamento constitucional na esteira do art. 205 da CF/88,
in verbis
:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

Quanto à necessidade de procedimento licitatório para a realização das obras necessárias, entendo que os estudantes não podem ser penalizados pela mora estatal, até porque na lei de licitações há permissivo legal em situações de urgência poder contratar obras sem o procedimento licitatório, bem como existe a possibilidade de contratação temporária por necessidade de serviço, enquanto não se realizada o pertinente certame público para contratação de pessoal.

Outrossim, quanto à alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, entendo que a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional" e que não se admite invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Nesse sentido, essa 1ª Turma de Direito Já se manifestou, conforme jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO ATENTAR CONTRA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO IMPUGNADA PARA ESTABELECER LIMITE À MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cabe ao Poder Judiciário, na precípua missão de proteger o núcleo duro e inegociável do direito fundamental à educação, intervir e determinar que sejam adotadas as medidas necessárias a fim de proteger os interesses da população local. 2. A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, não havendo que se falar em conduta judicial atentadora ao princípio da separação de poderes. 3. A higidez física do estabelecimento escolar é instrumento garantidor do acesso aos estudantes à educação. Havendo constatação de precariedade do imóvel, inclusive no que concerne aos itens de segurança, correta é a determinação ao gestor público de reparo. 4. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o julgador não deve se impressionar com alegação de conveniência e oportunidade do administrador relapso. Se a Lei Maior qualifica determinado direito com primazia, deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível e passa a compor o conceito de mínimo existencial. 5. No que tange à multa fixada pelo Juízo a quo, entendo que assiste razão ao recorrente, devendo ser fixado limite à multa diária fixada para o caso de descumprimento da tutela antecipada concedida. Por isso, estabeleço o teto máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) quanto as astreintes fixadas. ACORDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 05 de novembro de 2019. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2406683, 2406683, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05).”

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS/PA E, REMANEJAMENTO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DAS OBRAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS, POR ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. PRECARIEDADE DA ESCOLA COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO RE 592.581. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. NÃO ACOLHIDO. PRAZO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO ESTADUAL. ACOLHIDA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. O magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação civil pública, determinando que o apelante, apresentasse o projeto arquitetônico, o cronograma de execução das obras e, iniciasse as obras, no prazo máximo de 180 dias, devendo concluí-las no prazo máximo de 01 (um) ano. Determinou ainda, a interdição parcial das Escolas e, o remanejamento do corpo discente e docente para um local adequado as atividades de ensino, sob pena de multa pessoal no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00. 2. Apelação Cível. Preliminar de inépcia da petição inicial. Segundo o apelante, a petição inicial não continha pedido certo e determinado, bem como, não haveria enquadramento da presente demanda nas hipóteses excepcionais de pedido genérico. O Ministério Público do Estado do Pará descreveu as razões de fato que embasaram seu pedido, bem como, elencou em seus pedidos, todas as determinações que entendia necessária para a manutenção do direito à educação, à vida e à saúde dos alunos, professores e servidores das Escolas Estaduais em questão, tendo apontado, inclusive, o prazo que considerava razoável para o cumprimento das determinações solicitadas. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Arguição de impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em Políticas Pública, por alegada violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. No caso dos autos, restou amplamente demonstrado, através das documentações contidas na Ação Civil Pública, a situação precária das Escolas Estaduais EEEFM AURELINA MONTEIRO e EEEFM DRA. ESTER MOUTA, localizadas no Município de Ponta de Pedras e, os riscos apresentados ao corpo discente e docente. 4. O direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º, 196, 205 e, 206, VII, da CF/88. 5. Não cabe ao Poder Judiciário discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, pois tratam-se de atribuições afetas à esfera da Administração Pública, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes. Aplicação analógica do RE 592.581. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual. 6. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Registra-se que a afirmação de lesão a previsão orçamentária configura-se como genérica, pois o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de receita para o cumprimento da determinação em questão, havendo, em contrapartida, documento oriundo da Secretaria de Estado de Educação do Pará, indicando a existência de recursos à reforma e/ou construção de escola pública estadual no Município de Ponta de Pedras. 7. Deste modo, a manutenção das imposições ao Ente Estadual (realização de obras para sanar as irregularidades aferidas e, remanejamento dos alunos para local adequado) é medida que se impõe. 8. Pedido de dilação do prazo para cumprimento da decisão, em razão da alegada necessidade de procedimento licitatório. O Magistrado de origem fixou prazo máximo de 180 dias para a apresentação do projeto arquitetônico, cronograma de execução das obras e, início das obras, contudo, ponderou que a conclusão das obras deveria ocorrer no PRAZO MÁXIMO DE 01 (UM) ANO, a contar da intimação da sentença. Considerando a precariedade da escola, há imprescindibilidade de cumprimento da determinação imposta (garantia do à vida, à saúde e à educação) no prazo estipulado pelo magistrado de primeiro grau. 9. Pedido de minoração das astreintes. O valor fixado (R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige. 10. Alegação de impossibilidade de arbitramento de multa na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física gestor, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa. Precedentes. 11. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença apenas em relação a fixação da multa, devendo ser arbitrada à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato (Estado do Pará). 12. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, pelos mesmos fundamentos utilizados na Apelação. 13. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação e, reformar parcialmente a sentença em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 (nove) à 16 (dezesseis) de setembro de 2019. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2215921, 2215921, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-09, Publicado em 2019-09-16)”

Desse modo, no presente caso, nesse momento processual não vejo razões para a reforma da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e nego provimento, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020